Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor fixo, sob fundamento de ausência de proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa ou se deve prevalecer a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. A fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, é admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.
5. No caso concreto, o valor da causa (R$ 49.293,40) não pode ser considerado irrisório, razão pela qual se revela indevida a fixação equitativa. Impõe-se a aplicação da regra geral, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; § 8o; § 8o-A; art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1850512/SP, Rel(a). OG FERNANDES, 2a Seção, p. 19.02.2021. TJDFT, APC n. 0709132-04.2024.8.07.0010, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 02.09.2025. TJDFT, APC n. 0702446-73.2022.8.07.0007, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 30.05.2023.